Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por Georgiana Alves dos Santos, executada/agravante, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712919-21.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação da penhora realizada. Afirma que somente podem ser penhorados quando o executado percebe valor acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Aduz que deve se garantir o mínimo existencial e proteger a dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da decisão, ora recorrida, desbloqueando o valor.
3. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a agravante é devedora de R$ 15.485,11 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), sendo que foi bloqueado R$ 449,80 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Valor que não impede o mínimo existência, ou seja, a agravante não irá sucumbir caso pague o débito. Requer a manutenção da decisão.
4. A decisão ora agravada esclarece que a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor tem sido admitida pela jurisprudência, nas hipóteses em que não se encontre outro bens penhoráveis para saldar a dívida, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade da medida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência.
5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Percebe-se que o valor bloqueado não ultrapassa o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.